Tribunal: TJMT
Processo: 1003610-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003610-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 174.146.101-44 (AGRAVADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Comarca de Rondonópolis, M.M. Márcio Rogério Martins, nos autos do Mandado de Segurança no 1001694-34.2019.8.11.0003, que deferiu o pleito liminar para
determinar

à autoridade coatora que promova a imediata liberação dos cadastros do impetrante, possibilitando-lhe novamente a emissão de notas fiscais, assim como suspensão dos efeitos da CDA atacada, até o trânsito em julgado da ação que versa sobre sua legalidade.

Como causa de pedir recursal
, sustenta o agravante que há ilegitimidade passiva
ad causam
do subprocurador-geral fiscal para promover a imediata liberação dos cadastros do impetrante.

Defende também a impossibilidade de suspensão da CDA, uma vez que a questão constituiu objeto dos embargos à execução no 12416-23.2014.8.11.0003, os quais foram julgados improcedentes, decisão mantida na apelação de no 2057/2017, razão pela qual não pode ser reexaminada pelo juízo de origem.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, no termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021